Tribunal: TJMT
Processo: 1012334-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012334-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU
AGRAVADO: HILARIO JOSE MOLINA, JOAO LUIS SCHNEIDER, MARISTELA MOLINA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ALTO XINGU, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0001998-81.2016.811.0059, manejada em face de HILÁRIO JOSÉ MOLINA e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, com que pretendia o arresto de grãos (22.500 sacas de milho padrão concex) junto à lavoura dos executados, ora agravados.
Para tanto, a agravante sustenta que os executados encontram-se inadimplentes em relação à obrigação objeto da execução, o que, aliado à diversas outras dívidas, inclusive, com gravames sobre seus bens, além de múltiplas execuções, evidencia o risco de insucesso da execução.
Salienta que há indicativos claros de que os agravados estão desviando o produto e que ofereceu caução de bens imóveis de sua propriedade com valor de mercado superior ao da obrigação, mas, ainda assim o juízo indeferiu o pleito, sob a justificativa de ausência dos requisitos da cautelar, o que não pode prevalecer.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, a simples alegação de que o devedor possui outras dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens do executado, antes da devida citação.
Aliado a isso, não há provas precisas de que o agravado esteja dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora